Tribunal: STF
Processo: ARE 1381068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO – ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA – MÉRITO – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DO RISCO DE VIDA NÃO INCORPORÁVEL – APELAÇÕES DO ESTADO E AGEPREV PARCIALMENTE CONHECIDAS E DESPROVIDAS – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA – APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.



    Muito embora possa a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar alteração na situação financeira do impugnado ou que tem ele plenas condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, é do impugnante, mediante a juntada aos autos de documentos hábeis a justificar a revogação do benefício.



    Somente a indisponibilidade de peticionamento eletrônico ocorrida no primeiro ou último dia do prazo recursal possuem o poder de prorrogar o começo ou seu vencimento, nos termos do art. 21, do Provimento n. 305/14 deste Tribunal de Justiça.



    Como a gratificação de risco de vida é transitória, não pode integrar o valor dos proventos de aposentadoria, consequentemente, também não deverá compor a base de cálculo de contribuição, sendo devida a devolução das verbas que não foram atingidas pela prescrição."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, § 6º, 40, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente